Tribunal: STF
Processo: ARE 1503198
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. AUXÍLIO INDENIZATÓRIO DE ATIVIDADE JURÍDICA. DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL. LEI ESTADUAL Nº 2.318/2018. NATUREZA PROPTER LABOREM. LEGALIDADE. DESPROVIMENTO. 1) Os delegados estáveis e os que estão em estágio probatório possuem as mesmas atribuições. Logo, ambos, sem distinção, quando em efetivo exercício, devem perceber Auxílio Indenizatório de Atividade Jurídica (AIAJ), instituído pela Lei Estadual nº 2.318/2018, em abril de 2018. 2) Recurso de apelação desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, §4º; e 144, §9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei n. 2.318/2018, que entrou em vigor na data da publicação, com efeitos financeiros a partir do dia 01/04/2018, instituiu a verba denominada Auxílio de indenização pela execução de atividade jurídica dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Amapá, dispondo:



    "Art. 1º Fica instituído o Auxílio Indenizatório de Atividade Jurídica (AIAJ) devido aos Delegados de Polícia Civil estáveis do Estado do Amapá, pertencentes ao Quadro do Estado, em exclusivo exercício das atividades executivas, administrativas e de Polícia Judiciária Civil, nas Unidades de Polícia, Unidades Administrativas da Polícia Civil, e demais Órgãos do Estado do Amapá. 



    Parágrafo único. O Auxílio Indenizatório de Atividade Jurídica (AIAJ), de que trata o caput deste artigo, corresponderá a 20% (vinte por cento) do subsídio do Delegado de Polícia de Classe Especial, possuindo caráter indenizatório".



    [...]



    Por sua vez, a Lei n. 066/93, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado do Amapá, das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais, assegura isonomia de vencimentos em seu art. 51, vejamos:



    “Art. 51 - É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas a natureza ou ao local de trabalho.” 



    Pois bem. O auxílio indenizatório pleiteado pelo autor não se reveste de vantagem de caráter individual, muito menos é relativa a natureza ou ao local de trabalho, visto que inerente à atividade jurídica exercida por todos os delegados de polícia civil do Estado do Amapá, não havendo motivo legal a impor tratamento desigual ao autor, pelo simples fato do mesmo ainda se encontrar em estágio probatório.



    [...]



    Ademais, o auxílio pleiteado pelo autor, não possui nenhuma relação com o tempo de serviço, apenas com o exercício da atividade, não havendo motivo para tratamento desigual, o que viola o princípio constitucional da isonomia.



    [...]



    Assim, considerando que tanto o delegado estável quanto os que estão em estágio probatório, o que é o caso dos autos, exercem cargos da mesma natureza, responsabilidade, complexidade, investidura e atribuições a procedência do pedido é medida que se impõe.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente